Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732184-30.2022.8.07.0000 RECORRENTES: SIG PLANO PILOTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SAN ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIAÇÃO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. NOVOS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIDOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 2.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostra devida a desconsideração da personalidade jurídica e alcance do patrimônio do seu sócio administrador. 3. A interposição de dois agravos internos é vedada pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundos agravos internos não conhecidos. 4. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 5. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, como ocorre no presente caso. 5.1. Acrescenta-se, ainda, que foram empenhados meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, contudo, sem êxito. 6. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 6.1. In casu, restou demonstrada a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito. 7. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, as decisões devem ser mantidas. 8. Agravos Internos no 0732602-65.2022.8.07.0000, 0732608-72.2022.8.07.0000 e 0732608-72.2022.8.07.0000 parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Agravo Interno no 0732184-30.2022.8.07.0000 conhecido e não provido. Segundos Agravos Internos não conhecidos. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 981, parágrafo único, do Código Civil, porquanto é descabido impor à SPE, sociedade jurídica criada com propósito de um projeto específico, uma obrigação estranha ao seu objeto social, como acabou por determinar o acórdão recorrido; c) artigo 28, §§ 2o, 4o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, na hipótese dos autos, não há comprovação da existência real de grupo econômico, mostrando-se injustificada a desconsideração da personalidade jurídica originária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Igualmente, não merece trânsito o apelo especial quanto à apontada ofensa ao artigo 981, parágrafo único, do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso especial a alegação de malferimento ao artigo 28, §§ 2o, 4o e 5o, do CDC, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da inexistência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012